Tribunal: TJPA
Processo: 0000828-92.2012.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000828-92.2012.8.14.0136
APELANTE: HENRIQUE'S CALCADOS E CONFECCOES LTDA-EPP - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E RESPECTIVA ENTREGA. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE À MUNICIPALIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Comprovando-se a existência de relação contratual, com a

entrega e o recebimento dos produtos pelo Município, a ausência de regularidade no procedimento licitatório não constitui óbice para pagamento daquilo a que se obrigou, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Competia ao apelado produzir as provas que infirmassem os argumentos da empresa autora, o que não ocorreu no caso concreto, pois deveria ele demonstrar o pagamento dos valores constantes nas notas fiscais dos produtos, cuja entrega à municipalidade resta comprovada, não podendo escusar-se de tal obrigação, consubstanciado na ausência de documentos do contrato firmado e no não cumprimento das exigências legais relativas à confecção dos atos administrativos decorrentes de tal avença.

3. Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

HENRIQUE'S CALCADOS E CONFECCOES LTDA-EPP
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (proc. n.
0000828-92.2012.8.14.0136)
,
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MESMO NOME, julgou improcedente os pedidos constantes na exordial.

E
m suas
razões recursais

(id. 1651215
), a empresa recorrente afirma que fora contratada por intermédio da Carta-Convite nº 011/2008, referente à aquisição de material esportivo para atender às necessidades da Prefeitura e para a distribuição em eventos promovidos pela municipalidade.

Assevera ter fornecido todo o material contratado, contudo não recebeu a contraprestação financeira. Diz que é credora dos importes de R$ 15.420,60 (nota fiscal nº 001980), R$ 14.564,40 (nota fiscal nº 002048) e R$ 85,00 (nota fiscal nº 001987), totalizando a importância de R$57.400,65 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos).

Discorre sobre a força probante das notas fiscais emitidas e a proibição do enriquecimento ilícito do ente público, caso seja mantida a sentença.

Advoga a tese de que a sentença deve ser reformada porque não analisou corretamente as provas juntadas aos autos, pois a recorrente juntou ordem de compra baseada na carta-convite nº 011/2008 emitida pelos Secretários Municipais de Finança e de Administração, cujo valor foi empenhado na nota nº 000265, visando o prévio empenho, além de fazer prova da entrega das mercadorias com as notas fiscais juntadas e o depoimento da testemunha Itamar Bezerra de Alencar, que confirmou em juízo o recebimento da mercadoria cobrada pelo autor.

Sustenta que o ônus da prova seria do Município, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público, que não logrou êxito em produzir prova capaz de refutar a pretensão da autora, alegando meras irregularidades no trâmite administrativo para se eximir da responsabilidade do pagamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido constante na exordial, condenando o apelado ao pagamento dos valores ora pleiteados.

No id. 1651217- fls. 172/178, o apelado apresentou contrarrazões, sustentando, em apertada síntese, a inconsistência das provas trazidas pelo autor, tal como a de não existir nos autos o contrato celebrado a que faz menção, bem como ser questionável as notas fiscais números 001989, 002048 e 001987, além do fato de não inexistir assinatura válida, devidamente carimbada pelo agente público, na nota de empenho.

Salienta o recorrido que toda nota de empenho deve conter os elementos exigidos pela Lei n. 4.320/64, a fim de que possa ser considerada um instrumento válido e eficaz para a reserva de valores atinentes aos créditos orçamentários disponíveis e para a autorização do gasto que lhe seja correspondente, o que não ocorreu na espécie, não podendo a Administração Pública, que deve seguir o princípio da legalidade, realizar despesa sem expressa previsão legal.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que, no id. 1910145, determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria de direito público e compor ela Turma de Direito Privado.

O processado veio a mim redistribuído, tendo eu despachado, no id. 2011478, recebendo o apelo no duplo efeito e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, no id. 2020176, deixou de se manifestar sobre o mérito recursal por entender que não há interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível e, não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito
recursal.

Ressalte-se,
prima facie,
que compete à própria Administração zelar pela legalidade dos atos e procedimentos por ela realizados,
competindo-lhe, inclusive, a revisão deles quando eivados de erros, o que é denominado de autotutela.

Vale dizer que a autora logra, minimamente, comprovar a existência do contrato proveniente da Carta-Convite nº 11/2008, juntando ordem de compra no valor de R$29.985,00 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais) assinada pelos Secretários Municipais de Finanças e de Administração (Id. 1651101 - fl. 14) e nota de empenho no mesmo importe assinada pela Chefe do Departamento de Contabilidade (Id. 1651101 - fl. 15).

No que diz respeito às notas fiscais apresentadas pela recorrente, verifica-se que estão assinadas por um recebedor não identificado, fato que é questionado pela municipalidade para infirmar a alegação de entrega de todo o material contratado.

Ocorre que a prova testemunhal na pessoa do Sr. Itamar Bezerra de Alencar, Secretário Municipal de Esportes à época dos fatos, é no sentido do recebimento de toda a mercadoria, cuja contraprestação é cobrada pelo autor (Id. 1651107, fl. 74). No caso, a testemunha afirmou que foi a responsável por solicitar os produtos, confirmando o recebimento do todo o objeto do contrato.

Assim, não pode escusar-se a Administração Pública de cumprir as obrigações contraídas sob o pretexto de que tais atos não obedeceram às normas legais, e sem, tampouco, apresentar qualquer prova que justifique a adoção de tal medida. Entender que os valores cobrados não são exigíveis por conta de atos administrativos que não observaram o regramento legal seria privilegiar a própria torpeza da Administração Pública, que tem a obrigação de somente agir dentro da legalidade.

Restando comprovada a existência de avença entre a apelante e a municipalidade, caberia ao ente público o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, do CPC/15, o que não ocorreu na hipótese.

Frise-se que Competia ao apelado produzir as provas que infirmassem os argumentos da empresa autora, o que não ocorreu no caso concreto, pois deveria ele demonstrar o pagamento dos valores constantes nas notas fiscais dos produtos, cuja entrega à municipalidade resta comprovada, não podendo escusar-se de tal obrigação, consubstanciado na ausência de documentos do contrato firmado e no não cumprimento das exigências legais relativas à confecção dos atos administrativos decorrentes de tal avença.

Com efeito, não pode a Administração, sem justo motivo, prejudicar a empresa contratada mediante carta-convite, e adimplente com suas obrigações contratuais, conforme comprovado nos autos, com o não pagamento das parcelas que lhe são devidas.

Assim sendo, restando delimitado na dilação probatória o
quantum debeatur
, o não pagamento de bens efetivamente entregues e utilizados pela Administração levaria ao odioso enriquecimento ilícito, que culminaria com o desrespeito ao princípio da legalidade e da moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

Em outros termos, em havendo comprovação da entrega dos produtos, mesmo diante da ausência de regular procedimento licitatório, o ente público não poderá se furtar de efetuar o pagamento respectivo, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo, por conseguinte, adimplir o compromisso a que se obrigou, conforme precedentes jurisprudenciais,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA.
COBRANÇA. SUBSISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que ausente o processo licitatório, havendo comprovação de prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias à Fazenda Pública, subsiste o direito de cobrança do respectivo preço, sob pena de haver enriquecimento sem causa do ente municipal
. 2. "No regime jurídico dos contratos administrativos nulos, a declaração de nulidade opera eficácia
ex tunc
, ou seja, retroativamente, não exonerando, porém, a Administração do dever de indenizar o contratado (Lei 8.666/93, art. 59, parágrafo único), o que, todavia, deve ser buscado na via judicial adequada" (REsp 545.471/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 19/09/2005, p. 187). 3. Apelação cível desprovida.”

(TJ-MA - APL: 0418132013 MA 0000370-27.2005.8.10.0138, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 06/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2014) (grifei)

“
ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE PRODUTOS COMERCIAIS OFERECIDOS À MUNICIPALIDADE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A PRODUZIR E DA UTILIDADE DESTAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE AFASTADA.
- Inocorre cerceamento de defesa quando a parte sequer especifica as provas que pretendia produzir, e que de alguma forma poderiam afastar a efetividade da cobrança, bem com as suas eventuais utilidades ao deslinde da controvérsia
. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS - DEVER DO MUNICÍPIO EM QUITAR O DÉBITO PENDENTE. - Restando claramente comprovada a realização de trabalhos pelo particular (entrega de mercadorias), por meio de prova documental, não pode a Municipalidade abster-se do devido pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito em detrimento do fornecedor e prestador de serviços
. APRESENTAÇÃO DE SIMPLES ORÇAMENTOS SUBSCRITOS POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA - DISPENSA DE QUITAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DAQUELES VALORES SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO. - "A nota fiscal é documento imprescindível à proposição de ação de cobrança contra Município, para o recebimento de débito resultante da venda e entrega de materiais." (AC n. , rel. Des. Luiz César Medeiros, de Xanxerê, julgado em 13/06/2006). RECURSO DO MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SC, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 02/04/2009, Primeira Câmara de Direito Público) (grifei)

Com isso, resta cristalino que o pagamento é devido.

Havendo a inversão do ônus sucumbencial, o apelado, por gozar de privilégios da Fazenda Pública, fica isento das custas e despesas processuais
, em observância ao
que dispõe o art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Quanto aos honorários advocatícios, necessária é a observância da previsão contida no art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, razão pela qual, considerando os parâmetros previstos no § 2º do mesmo dispositivo, arbitro-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, em reformando a sentença, julgar procedente o pedido da autora, ora recorrente, condenado o ora recorrido ao pagamento da quantia de 57.400,65 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos).

Juros e correção monetária de acordo com os seguintes fundamentos, na linha do que entendeu o STJ (Resp 1.492.221):
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2020